Tribunal: TJDFT
Processo: 0006692-39.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ENEIDA FALCAO MENESES RODRIGUES, EDILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS e ELIANE BERTOLDO GOMES CARDOSO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores ELISABETE ALVES DE SOUSA DA COSTA, ELZIMA FERREIRA DA SILVA e ELZIO TEOBALDO DA SILVEIRA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID's 9631688, 9631696 e 9631701. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ENEIDA FALCAO MENESES RODRIGUES, EDILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS, ELIANE BERTOLDO GOMES CARDOSO, ELISABETE ALVES DE SOUSA DA COSTA, ELZIMA FERREIRA DA SILVA e ELZIO TEOBALDO DA SILVEIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios